Tribunal: TJES
Processo: 0006826-44.2018.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006826-44.2018.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
PARTE AUTORA: MARILEIA MEGGIOLARO CAMARGO
PARTE RE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
–
APOSENTADORIA – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – ACÚMULO DE CARGOS – PROFESSOR – PEDAGOGO – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO –
SENTENÇA CONFIRMADA EM GRAU DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. O art. 37, XVI, da Constituição da República de 1988 veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, na hipótese de ocupação de dois cargos de professor; de um cargo de professor e outro técnico ou científico, e, por fim, de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

2. Prevalece o entendimento de que o cargo de pedagogo é contemplado pela expressão "professor" constante no dispositivo constitucional, de modo que não há que se falar em impossibilidade de cumulação no caso concreto.

3. Outrossim, conforme consignado na sentença, a própria Municipalidade “já se manifestou pela possibilidade da acumulação, não havendo razão para a autoridade coatora negar a concessão do benefício pleiteado pela Impetrante, tampouco sugerir a exoneração de um dos cargos que ocupa como forma de concessão do benefício”.

4. Sentença confirmada em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
MARILEIA MEGGIOLARO CAMARGO
,
concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que prossiga com o processo de aposentadoria da impetrante, considerando os critérios constitucionais de idade, tempo de contribuição e serviço necessários à concessão do benefício previdenciário e, ainda, declarar a constitucionalidade da cumulação de dois cargos ocupados pela impetrante

Não houve recurso voluntário.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0006826-44.2018.8.08.0024

PARTES: MARILEIA MEGGIOLARO CAMARGO e IPAMV

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos de mandado de segurança impetrado por
MARILEIA MEGGIOLARO CAMARGO
,
concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que prossiga com o processo de aposentadoria da impetrante, considerando os critérios constitucionais de idade, tempo de contribuição e serviço necessários à concessão do benefício previdenciário e, ainda, declarar a constitucionalidade da cumulação de dois cargos ocupados pela impetrante

Não houve recurso voluntário.

Pois bem.

Pelo que denoto dos autos, a impetrante pleiteou sua aposentadoria com esteio no art. 40, § 1º, III, da CF/88
1
.

A autoridade coatora – Presidente do IPAMV, indeferiu tal requerimento sob o fundamento de que a impetrante estaria acumulando dois cargos de forma inconstitucional (dois cargos de professor – natureza técnica).

Acerca da acumulação remunerada de cargos públicos, assim preconiza o texto constitucional:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas;

Na espécie, a impetrante desempenha o cargo de professor de educação básica – PEB IV – Função Pedagógica, desde 10/02/2005 e, de maneira concomitante, desempenha no cargo de Professor de Educação Básica – PEB IV – Função Pedagógica desde 30/05/2011, ambos perante o Município de Vitória.

Diante de tal panorama, tal como a r. sentença, não observo inconstitucionalidade em tal situação, tendo em vista, notadamente, o que fora deliberado pela jurisprudência pátria, no sentido de que o cargo de professor pedagogo deve ser equiparado ao de professor docente para fins de autorizar a cumulação. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PARA APURAR ACÚMULO ILEGAL DE CARGOS. ART. 37, XVI, DA CF/88. SERVIDOR QUE EXERCE CARGO DE PROFESSOR PEDAGOGO E DE SANITARISTA. EXCEÇÃO À VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE CUMULAÇÃO. EXERCÍCIO DE UM CARGO DE PROFESSOR E OUTRO TÉCNICO/CIENTÍFICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.
O art. 37, XVI, da Constituição da República de 1988 veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, na hipótese de ocupação de dois cargos de professor; de um cargo de professor e outro técnico ou científico, e, por fim, de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. A jurisprudência é firme no sentido de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico. 3. Se a impetrante exerce um cargo de Professor-pedagogo e outro de caráter técnico/científico, legal a acumulação dos dois.
4. Segurança concedida. (TJES; MS 0004010-74.2012.8.08.0000; Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 02/09/2019; DJES 10/10/2019)

(...) 2. -
O cargo de professor ou os proventos da aposentadoria especial decorrentes do exercício do referido cargo é cumulável com o exercício remunerado do cargo técnico-científico de pedagogo, nos termos do artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Carta Magna.
3. - Caso concreto em que concedida à impetrante a aposentadoria especial de professor prevista no artigo 40, § 5º, da Constituição Federal, sendo lícita a acumulação de tais proventos de inatividade com o exercício remunerado de cargo tipicamente técnico, como o é o de pedagoga. 4. - Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES; APL-RN 0000844-95.2019.8.08.0062; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; DJES 26/08/2022)

(...) 2)
Prevalece o entendimento de que o cargo de pedagogo para qual foi aprovada a apelada, é contemplado pela expressão "professor" constante no dispositivo constitucional, de modo que não há que se falar em impossibilidade de cumulação com o cargo técnico de policial penal;
3) Conforme tese fixada no Tema 1.081 do Supremo Tribunal Federal, a incompatibilidade da carga horária deve ser verificada em ocasião oportuna, já no momento de exercício da função. É necessário que a Administração Pública a identifique no caso concreto, não podendo ser reconhecida, de plano, a fim de impedir a posse de candidato aprovado; 4) Remessa necessária e apelo voluntário conhecidos. Remessa não provida, prejudicado o apelo voluntário. (TJAP; REOCv 0022569-02.2021.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Jayme Ferreira; DJAP 19/07/2022; pág. 36)

Outrossim, conforme consignado na sentença, a própria Municipalidade
“já se manifestou pela possibilidade da acumulação, não havendo razão para a autoridade coatora negar a concessão do benefício pleiteado pela Impetrante, tampouco sugerir a exoneração de um dos cargos que ocupa como forma de concessão do benefício”.

Pelo exposto,
CONFIRMO a r. sentença primeva em grau de remessa necessária.

É como voto.

1
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 13/06/2023